Tribunal: STF
Processo: RE 90812
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
INVENTARIO. COLAÇÃO. SUA FINALIDADE E IGUALAR AS LEGITIMAS DOS
HERDEIROS (ART. 1.785 DO CÓDIGO CIVIL). NA ESPÉCIE, E INCONTROVERSO
QUE OS DOADORES CUIDARAM DE IGUALAR AS PARTES DE TODOS, A FEIÇÃO
DOAÇÃO-PARTILHA, COM A PRESENCA E EXPRESSO ASSENTIMENTO DOS
DONATARIOS, MAIORES E CAPAZES. AO LADO DISSO, E DE SE CONSIDERAR QUE
A EVENTUAL MUTAÇÃO DOS VALORES NÃO TEM O CONDAO DE ALTERAR A
IGUALDADE DAS LEGITIMAS.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ADMITIR O INSTITUTO DA COLAÇÃO NEGOU
VIGENCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.785 DO CÓDIGO CIVIL, BEM ASSIM
DISCREPOU DA MELHOR INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO DO
PRIMEIRO RECURSO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA, JULGANDO-SE
PREJUDICADO O SEGUNDO.